Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-67.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Número Único
:

1008689-67.2022.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS - CPF: 063.902.821-76 (REQUERENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (REQUERIDO), MAX MANOEL CORREIA DA SILVA - CPF: 040.123.711-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PABLA MELO KLAUSS - CPF: 051.708.711-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

EMENTA

Revisão Criminal – TRÁFICO DE DROGAS – condenação – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA a busca DOMICILIAR; ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA;
REFORMATIO IN PEJUS
;
PEDIDOS DE NULIDADE DAS PROVAS, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NOTÍCIA ANÔNIMA - DILIGÊNCIAS PRÉVIAS –NOME FALSO – MANDADO DE PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS ANALISADAS PELO JUÍZO SINGULAR E PELO TRIBUNAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – REDISCUSSÃO - INCABÍVEL REVISÃO CRIMINAL UTILIZADA COMO NOVA APELAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMT - REJEITADA - PENA BASILAR – CIRCUNSTANCIA PREPONDERANTE – QUANTIDADE DE MACONHA [1.799,51kg] – FIXAÇÃO DOIS ANOS ACIMA DO MÍNIMO – DESPROPORCIONALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE READEQUADA – REFORMATIO IN PEJUS – FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO REDUZIDA, DE OFÍCIO, DE UM QUARTO [1/4] PARA UM SEXTO [1/6] – ALTERAÇÃO BENÉFICA – PREJUÍZO NÃO IDENTIFICADO – JULGADOS DO STJ -
– parcial procEDÊNCIA PARA READEQUAR AS PENAS.

A
revisão criminal não pode ser
“utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas”
(STJ,
AgRg no AREsp 1213878/PR)
. No mesmo sentido:
TJMT, RvC 1016602-71.2020.8.11.0000.

O aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo afigura-se desproporcional, porque a quantidade de maconha apreendida [
1.799,51kg
], apesar de considerável, não revela traficância em larga escala (STJ, AgRg no REsp 1669363/PR; AgRg no HC 711483/SP).

“O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha de jurisprudência desta Corte [...] por ocasião do recurso exclusivo da defesa, verifica-se que a pena foi reduzida [...] não caracterizando ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no REsp 1.587.205/SC).

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 1008689-67.2022.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

REQUERENTE: WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS

RELATÓRIO

Revisão Criminal proposta por WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS em face do acórdão da e. Segunda Câmara Criminal, nos autos da Apelação nº 0015575-43.2018.8.11.0064 (PJE), que reformou a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos da ação penal nº 15575-43.2018.811.0004 (Código 684841), para readequar as penas por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – (ID 127386716-fls. 70/91, 94/106).

O requerente suscita nulidade da busca domiciliar por que teria decorrido, exclusivamente, de
“
denúncia anônima”
. No mérito, sustenta que haveria erro na dosimetria porque: 1) a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação; 2) o redimensionamento, de ofício, da fração da agravante da reincidência
“causou prejuízos”
ao requerente.

Requer a procedência para que seja reconhecida a nulidade das
provas oriundas da busca domiciliar e, por conseguinte, a absolvição.
Subsidiariamente, a redução das penas (ID 127380666).

Não houve pedido liminar.

A i. Procuradoria de Justiça Especializada opina pela improcedência, em parecer assim sintetizado:

“Revisão Criminal – Alega nulidade da busca e apreensão realizada – Inexistência - Tendo ficado incontroverso nos autos que os policiais tinham conhecimento de que o réu comercializava drogas no local (conforme acabou se comprovando com o encontro das drogas) antes de adentrar no referido imóvel, não há falar em violação da garantia da inviolabilidade de domicílio, sequer na ilicitude das provas oriundas da busca e apreensão realizada – Requer seja absolvido nos termos do artigo 386, inciso II do CPP – Impossibilidade - Conforme ficou expresso no Acórdão, o conjunto probatório dos autos deixa claro que o requerente tinha seu imóvel como ponto de venda de entorpecentes - Parecer pela improcedência do pedido revisional.”

(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça – ID 144734685)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O requerente suscita a nulidade
das provas oriundas da busca e apreensão domiciliar sob a assertiva ausência de fundadas razões, notadamente por ter decorrido apenas
“
denúncia anônima”
.

Vejamos.

A ilicitude da busca domiciliar não foi reconhecida pelo Juízo singular ao considerar que “
a denúncia anônima foi corroborada com a apreensão dos entorpecentes e os depoimentos dos policiais [...] narrando de forma pormenorizada todo o ocorrido [...] deslocaram-se para o local, visando à verificação da ocorrência do crime, sendo totalmente licita a conduta dos agentes públicos”
(
ID 140983157-fls. 155/183).

Essa questão também foi objeto de análise deste Tribunal na Apelação Criminal nº
0015575-43.2018.8.11.0064
, a qual foi rejeitada pela e. Segunda Câmara Criminal, visto que
“durante as diligências prévias foi abordado e apresentou nome falso, o que por si só reflete delito autônomo (art. 307, CP) e autoriza a atuação persecutória estatal em face do estado de flagrância [...] foi constatada a [...] existência de mandado prisional em aberto [...], aliada à situação de urgência – já que apontada a ocorrência de crime permanente, isto é, tráfico de drogas [...] igualmente legitimam a continuidade das diligências empreendidas [...] não ocorreu, na hipótese, a instauração de inquérito policial ou procedimento formal com lastro em simples ‘denúncia anônima’ [...] tendo sido adotadas diligências graduais até o descortino da prática de crime em flagrante, razão pela qual não se averigua a ilicitude da medida”
(ID 140983164-fls. 90/100).

O
c. STJ possui firme orientação de a
revisão criminal não pode ser
“utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas”
(
AgRg no AREsp 1213878 / PR - Relator: Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma - 9.12.2019)
.

Ao caso, aplicável julgado desta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive debatidas em sede recursal, apenas como um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com elementos produzidos nos autos.”

(TJMT, RvC 1016602-71.2020.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03.12.2020, Publicado no DJE em 14.12.2020)

Nesse contexto, identifica-se pleito de rediscussão de matéria julgada em primeiro e segundo graus de jurisdição, o que não se mostra possível em revisão criminal.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ação revisional afigura-se cabível em razão de ter sido proposta por quem tem interesse e legitimidade (CPP, art. 623), preencher os pressupostos legais de procedibilidade - certidão de trânsito em julgado e
“peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos”
- (CPP, art. 625, § 1º) e causa de pedir fundada em suposto erro/equívoco no apenamento [ausência de fundamentação para a elevação da pena basilar e ocorrência de
reformatio in pejus
na pena intermediária] tem sido admitida pelo c. STJ
, nos termos do art. 621, I, do CPP (STJ, HC nº 378.059/RJ; AgRg no REsp nº 1587184/SC; REsp nº 418.399/RS). No mesmo sentido: TJMT, RvC 1012216-32.2019.8.11.0000, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019; RvC 1008682-17.2018.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 12/03/2019.

Consta de denúncia que:

“
Na data de 18/10/2018, por volta das 19h59min. na residência situada à Avenida Maria de Oliveira, Quadra C. Lote 06. Bairro Jardim Alvorada Cidade Salmen, nesta cidade, o denunciado MAX MANOEL CORREIA DA SILVA foi preso em flagrante delito, pois em conluio com o denunciado WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, mantinham em depósito e guardavam 04 (quatro) porções, em forma de tabletes, com massa bruta de 1.799,51 g (um quilo, setecentos e noventa e nove gramas e quinhentos e dez miligramas), que, após serem submetidas à pericia, constatou-se tratar de MACONHA (Cannabis sativa L.), droga alucinógena capaz de provocar dependência física e psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial preliminar (fls. 25/27).

São dos autos que no dia e hora supracitados, após delação de que um homem chamado "Max" estava comercializando drogas na região do Bairro Jardim Alvorada, bem como que ocultava a substância entorpecente em uma residência abandonada, ao lado direito do "Bar do Pernambuco", a Policia Militar se deslocou ao local indicado, momento em que avistou Max saindo de um outro imóvel, localizado ao lado esquerdo do referido Bar. razão pela qual foi abordado.

Em revista na supracitada residência abandonada (lado direito do bar), os policiais militares lograram encontrar as porções de maconha, e. em revista pessoal, localizaram na posse de Max a quantia de R$ 837.00 (oitocentos e trinta e sete reais), em dinheiro, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor dourada (Termo de apreensão, fl. 06).

[...]

Durante as investigações, a Polícia Judiciária Civil constatou que a residência abandonada, situada no lado direito do bar, é de propriedade do denunciado Weslen, conhecido por “Todynho”, o qual se utiliza do referido imóvel para guardar substância entorpecente.

Apurou-se, ainda, que Wesley é integrante da organização criminosa "Comando Vermelho", ocupando a função de "disciplina", sendo responsável pela venda de drogas na região da "Vila Salmen", a qual compreende os Bairros Vila Canaã, São Francisco. Ipanema, Alvorada, Roseli, Jardim Morumbi e Garça Branca. Além disso, é responsável pelas drogas que chegam na cidade de Pedra Preta/MT, utilizando-se de várias residencias como locais para guardar os entorpecentes (relatório policial, fl. 33).

Por fim, destaca-se que [...] Weslen [...] também é reincidente, eis que registra nesta Comarca 01 (uma) condenação penal pelo crime de tráfico ilicito de entorpecentes (Proc. n. 8629-55.2018.811.0064, Código: 676862), bem como responde 05 (cinco) ações penais pelos crimes de tráfico de drogas (Proc. n. 13762-15.2017.811.0064, Código: 665477 e Proc. n. 6815- 42.2017.811.0064, Código: 657502); posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação, em concurso material (Proc. n. 2543-05.2017.811.0064, Código: 652950) e embriaguez ao volante, direção sem habilitação, trafegar em velocidade incompativel com a segurança e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em concurso material (Proc. n. 5942-47.2014.811.0064. Código: 622984). Em Pedra Preta/MT, responde a 01 (uma) ação penal pelo crime de tráfico de drogas (Proc. n. 2330-28.2017.811.0022, Código: 64313).

Adequandos-se, assim, a conduta de [...] WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS ao disposto no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 140983151-fls.13/16)

Em 09.9.2019, o Juízo singular condenou o requerente por tráfico de drogas, a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto às alegações de denúncia anônima como prova ilícita e a teoria do fruto da árvore envenenada, não merecem prosperar, mesmo porque é a Policia Judiciária Civil que detém o poder investigativo para estes e todos os demais crimes, seja de qualquer natureza.

Além disso, a denúncia anónima foi corroborada com a apreensão dos entorpecentes e os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência, narrando de forma pormenorizada todo o ocorrido. Ademais disso, conforme narrado nos autos, os militares deslocaram-se para o local, visando à verificação da ocorrência do crime, sendo totalmente licita a conduta dos agentes públicos. [...]

Ademais disso, os depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas nos autos e idôneos para sustentara condenação criminal.

[...]

Além do que, não restou evidenciada qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente os sentenciados com o escopo de conferir legalidade a suas atuações profissionais.

Pois bem, superada tal questão consigno que a materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos, em especial pelo Laudo juntado as fls. 36/38.

No tocante a autoria, entendo que esta encontra-se plenamente demonstrada nos autos [...].

Como se observa, muito embora as escusas dos réus, os depoimentos dos Policiais que participaram da diligência que culminou com as prisões dos acusados, foram coerentes com o que relataram na fase inquisitiva, sendo firmes em afirmar que os entorpecentes apreendidos são de propriedade de Max e Weslen.

Alias, Vale ressaltar, que a denuncia anônima que apontou o acusado Max Manoel como autor do delito em analise, descreveu de forma detalhada onde o denunciado seria encontrado e, onde estaria a droga escondida, inclusive, conforme consta dos autos, os acusado são conhecidos na região em razão da comercialização de entorpecente.

Registro, ainda que, a casa onde os entorpecentes foram apreendidos é de propriedade da esposa/convivente do acusado Weslen Henrique de Lima Ramos, nao havendo qualquer tipo de dúvida acerca da propriedade dos entorpecentes.

Consigno, ainda que, o denunciado Max Manoel no momento da prisão não soube explicar a origem do dinheiro apreendido em sua posse.

Por fim [...] entendo que há provas para as condenações dos réus no crime de tráfico de drogas.

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na den1'1ncia e, assim, CONDENO os acusados [...] WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS, já qualificados nos autos, Como incurso nas penas previstas no Artigo 33, “caput” , da Lei n° 11.343/2006. [...]

WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS:

A pena “in abstrato” para o delito tipificado no Artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias—multa.

Considero como circunstancias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, Verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial.

No tocante aos antecedentes serão devidamente analisados na segunda fase da dosimetria da pena.

Quanto à sua conduta social e sua personalidade, não há dados para analise e laudo especifico.

Também não ha nada a considerar a respeito dos motivos do crime, senão o já elementar ao tipo de que visa a obtenção de dinheiro fácil, pela Via criminosa.

Quanto as circunstâncias e consequências do crime, nada ha de se destacar, sendo da essência de referido delito consequências extremamente danosas a toda sociedade.

A vitima (sujeito passivo), sendo a coletividade, em nada contribuiu para a ocorrência do crime.

Referente a natureza das drogas apreendidas trata-se de MACONHA, sendo esta uma dos psicotrópicos mais devastadores da Vida humana, razão qual considero referida circunstancia desfavorável ao acusado.

No que diz respeito a quantidade da droga apreendida, 1.799,51 (um quilo, setecentos e noventa e nove gramas), devendo ser sopesarem desfavor do acusado.

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, verifica-se a presença da circunstancia agravante da reincidência, descrita no Artigo 61, inciso I, do Código Penal, tendo em vista que o acusado possui Executivo de pena sob o n° 8629-55.20l8.8l 1.0064 — Código 676862, em tramite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, razão pela qual, agravo a pena do acusado em 02 (dois) anos de reclusão.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria e de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por outro lado, inexistem circunstancias atenuantes para serem reconhecidas.

Já na terceira fase, de igual forma, inexistem causas de aumento e/ou diminuição de pena para serem reconhecidas.

Consigno que, deixo de analisar a causa de diminuição de pena prevista no Artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/2006, tendo em vista que o acusado em analise possui uma vasta ficha de antecedentes criminais, inclusive com processos em andamentos de crimes da mesma natureza (trafico de entorpecentes).

Quanto a multa, ela deve ser fixada também acima do mínimo legal, em 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salario mínimo vigente a época dos fatos (Artigo 4° do Código Penal c/c Artigo 43 da Lei de Drogas).

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de trafico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 10 (dez) anos e 06 (meses) meses de reclusão e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa, a qual torno definitiva.

[...]

Consigno que em relação a penas de ambos os acusado, deverão ser cumpridas, inicialmente, em regime fechado (Artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal), observando-se a regra ínsita no Art. 387, §2°, do Código de Processo Penal.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 140983157-fls. 155/183)

Em 24.6.2020, a e. Segunda Câmara Criminal, na Apelação Criminal 0015575-43.2018.8.11.0064 [relatoria da Dra. Glenda Moreira Borges – juíza convocada] desproveu o apelo do requerente nos termos das seguintes premissas:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DOS RÉUS – [...] ALEGADA A ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS COM LASTRO EM NOTITIA CRIMINIS APÓCRIFA – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS – PRISÃO PAUTADA NA PRÁTICA DE CRIME EM FLAGRANTE E MANDADO EM ABERTO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO – MÉRITO – [...] – REFORMULAÇÃO DA PENA-BASE – INIDONEIDADE DE PARTE DOS FUNDAMENTOS EMPREGADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – [...] RECURSO DO COACUSADO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

[...]

2. É inadmissível a persecução penal lastreada exclusivamente em notitia criminis apócrifa (STF. HC 95.244. Rel Min. Dias Toffoli. Primeira Turma. DJe 30.4.2010), inexistindo qualquer ilicitude, contudo, caso tenham sido adotadas diligências prévias pelas autoridades a fim de apurar a veracidade da informação anônima, com a descoberta de situação de flagrância durante o seu transcorrer.

[...]

5. A fixação da pena-base necessita de análise concreta e vinculada das circunstâncias judiciais (art. 59, CP), ressoando ilegítimo o recrudescimento pautado em fundamentos genéricos e em dados despidos de comprovação técnica ou científica.”
(Relatora: Dra. Glenda Moreira Borges – juíza convocada – ID 140983164-fls. 90/100)

O acórdão transitou em julgado em 21.7.2020 (ID 140983164-fls.130).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base do requerente em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, ao valorar a culpabilidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas [1.799,51 - um quilo, setecentos e noventa e nove gramas e cinquenta e um centigramas - de maconha].

Consigne-se que as razões recursais do requerente não impugnaram a dosimetria.

A e. Segunda Câmara Criminal [no julgamento da
Apelação nº
0015575-43.2018.8.11.0064
], de ofício,
considerou inidôneas a culpabilidade e a natureza da droga; manteve somente a negativação da quantidade de maconha [1.799,51kg] para readequar a pena basilar a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A quantidade de maconha - aproximadamente
1.799,51kg
(
um quilo, setecentos e noventa e nove gramas e cinquenta e uma centigramas
)
fracionada em 4 (quatro) porções em forma de tabletes e acondicionadas em embalagens plásticas com fitas adesivas amarelas
- é considerável
(
STJ, HC nº 368.485/SP. Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik. 5ª Turma. DJe 28.10.2016)
diante a possibilidade de confecção de aproximadamente 1.800 (um mil e oitocentos) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS), podendo chegar ao dobro e/ou triplo dessa quantidade de cigarros (
https://maryjuana.com.br/2016/07/estudo-revela-peso-medio-cigarro-de-maconha
).

Anote-se que, segundo estudo do UNODC (Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime) publicado na página 44 do Boletim Temático de Março de 2022 - CdE Centro de Excelência para Redução da Oferta de Drogas Ilícitas (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/boletins/
)
, a
maconha apreendida [
1.799,51kg
] possui valor comercial passível de ser estimado em R$ 9.000,00 (nove mil reais)
.

A quantidade de drogas [
1.799,51kg de maconha
] constitui fundamento idôneo para elevação da reprimenda basilar
e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (STJ, HC nº 379.633/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.2.2017; AgRg no AREsp 1300993/CE - Relator: Min. Jorge Mussi - 9.11.2018).

Todavia, o aumento da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo afigura-se desproporcional, sobretudo, porque a quantidade apreendida [
1.799,51kg de maconha
], apesar de considerável, não revela traficância em larga escala e o c. STJ tem em perspectiva a elevação de 1 (um) ano para apreensões semelhantes de maconha – 1,975kg e 2kg - (AgRg no REsp 1669363/PR, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro – 20.3.2018; AgRg no HC 711483/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 04.4.2022).

Portanto, readéqua-se a pena basilar a 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Quanto ao suposto prejuízo decorrente da readequação da pena provisória, o juiz da causa, ao considerar a reincidência do requerente [processo de execução n° 8629-55.20l8.8l 1.0064 - Código 676862 -] agravou a pena em 2 (dois) anos, equivalente à fração de aproximadamente 1/4 (um quarto), sem qualquer fundamento para justificar essa fração.

A e. Segunda Câmara Criminal reduziu
, de ofício,
a fração da agravante [da reincidência] para 1/6 (um sexto), conforme diretriz jurisprudencial firmada pelo c. STJ
(
AgRg no HC n. 648.127/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz, - 31.5.2022
).

No caso, a alteração da fração da reincidência de 1⁄4 [um quarto] para 1/6 [um sexto] mostra-se benéfica ao requerente
.

Ao caso, aplicável julgado do c. STJ:

“O entendimento esposado pelo v. acórdão recorrido encontra-se na linha de jurisprudência desta Corte [...] por ocasião do recurso exclusivo da defesa, verifica-se que a pena foi reduzida [...] não caracterizando ofensa ao princípio da proibição da reformatio in pejus”
(STJ, AgRg no REsp 1.587.205/SC, Relator Min. Felix Fischer – 15.8.2018)

Nesse contexto, mantém-se a fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência por não se identificar a
refomatio in pejus
.

Por conseguinte, redimensiona-se a pena intermediária para 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
a qual deve resultar em definitiva por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantido o regime inicial fechado em razão da reincidência (CP, art. 33, § 2º, ‘b’).

Com essas considerações,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional para readequar as penas de
WESLEN HENRIQUE DE LIMA RAMOS
a 7
(sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado
.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do cálculo da pena (SEEU 0008629-55.2018.8.11.0064).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023